Tribunal: TJMT
Processo: 1027305-21.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027305-21.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDMAR ALVES DE MESQUITA - CPF: 042.783.621-29 (RECORRENTE), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1027305-21.2021.811.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Edmar Alves de Mesquita

Parte Recorrida(s):
Banco Bradesco S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/07/2022

Ordem na pauta: 59

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS IN RE IPSA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação declaratória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou o demandante ao pagamento custas, despesas processuais, honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e multa por litigância de má-fé.

O autor defende a reforma da sentença, pois, apesar de ser correntista do banco recorrido, nunca contratou qualquer tipo de cartão de crédito, de modo que a negativação nos cadastros restritivos de crédito de dívida no valor de R$ 276,28 (duzentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos) é ilegítima.

A recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da contratação dos serviços de cartão de crédito pelo recorrente, e, consequentemente, acerca da legalidade da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Da análise dos autos, observo que o banco recorrido, em sua defesa, trouxe aos autos
cópia de “termo de adesão de produtos e serviços – pessoa física
”
,
devidamente assinado pelo autor, no qual também consta a descrição de contratação de cartão de crédito, bandeira elo, modalidade nacional duplo (págs. 34/36 do id. 122757973), bem como extrato da conta bancária de titularidade do autor de determinado período.

Contudo, embora o referido termo de adesão ateste a contratação de cartão de crédito pelo autor, não há nos autos a indicação do número do aludido cartão e nem sequer faturas que demonstrem sua respectiva utilização, sem a devida contraprestação pelo recorrente.

Além disso, o banco recorrido também não comprova que tenha encaminhado qualquer cartão de crédito ao endereço do recorrente, nem que este tenha recebido qualquer produto nesse sentido, de modo que não é possível afirmar com clareza se realmente o autor faz uso desse serviço.

Assim, diante da contratação negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, a sentença recorrida comporta reforma para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nesta demanda e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, e que a autora/recorrente almeja a fixação, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é o caso destes autos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
fixo
a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

1)

Declarar
a inexistência do débito discutido nestes autos, no valor de R$ 276,28 (duzentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos) e, por conseguinte,
determinar
a exclusão definitiva do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado desta decisão;

2)

Condenar
o banco reclamado ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ);

3)

Afastar
as condenações por litigância de má-fé, custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022